Tribunal: TJMT
Processo: 0000703-61.2013.8.11.0011
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000703-61.2013.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 36.967.800/0001-23 (APELADO), CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO - CPF: 014.407.410-93 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), GIANCARLO CAMPESATTO - CPF: 307.944.710-72 (APELADO), HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A - CNPJ: 06.886.749/0001-64 (APELANTE), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), MARCIO EDUARDO MORO - CPF: 041.394.779-38 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), CAETANO DEMOLINER CAMPESATTO - CPF: 014.407.410-93 (ADVOGADO), CAMPESATTO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 36.967.800/0001-23 (APELANTE), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA registrado(a) civilmente como CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), HUBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A - CNPJ: 06.886.749/0001-64 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE SEMI-REBOQUE CAÇAMBA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA – INOCORRÊNCIA – PROVA QUE DEMONSTRA DE FORMA CLARA A CONJUNTURA DE FATORES QUE FORAM DETERMINANTES PARA A OCORRÊNCIA DOS SINISTROS (TOMBAMENTOS) QUE O PRODUTO ESTÁ DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS DE ENGENHARIA VIGENTE NÃO SENDO IDENTIFICADAS INCONFORMIDADES QUE TENHAM INTERFERIDO NOS SINISTROS QUE O PROJETO NÃO APRESENTA INCONSISTENCIAS NO QUE CONSISTE AO AÇO DE SUA FABRICAÇÃO E QUE NESTE CASO O QUE ENSEJOU O SINISTRO FORAM AS FORMAS DE UTILIZAÇÃO DA CAÇAMBA – DEFEITO DE FABRICAÇÃO AFASTADO – APELAÇÃO CÍVEL DA RÉ – PRETENSÃO EM PROSSEGUIR NOS PRÓPRIOS AUTOS BUSCANDO A INDENIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA EXECUÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA TENDO EM VISTA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa ao argumento de que a perícia é inconclusiva quando esta demonstra de forma clara os fatores que ensejaram a ocorrência dos sinistros embora contrariando a pretensão da parte autora.

Restando afastada a existência de defeito de fabricação com relação ao semi-reboque (caçamba) adquirido pela parte autora e que os sinistros ocorreram em razão da sua

má utilização não há como acolher a pretensão em ver reformada a sentença de improcedência do pedido autoral.

O

ressarcimento dos prejuízos advindos com o deferimento da tutela provisória, encontra-se no parágrafo único do art. 302 do CPC/2015 que dispõe que

"a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível", dispensando-se, assim, o ajuizamento de ação autônoma para esse fim, observando-se inclusive os princípios da celeridade e economia processual.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0000703-61-2013

APELANTES:
CAMPESATO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA-ME

APELADO: UBNER COMPONENTES E SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Campesato Comércio de Materiais Para Construção Ltda-ME
, e por
Hubner Componentes e sistemas Automotivos S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Mirassol, d’Oeste/MT, que
julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
, com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
Campesato Comércio de Materiais Para Construção Ltda,
condenando-a ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais
a Apelante Campesato Comércio de Materiais para Construção
sustenta que o caso versa sobre Ação de Obrigação de Fazer referente a uma Carreta Basculante que foi vendida para a Autora/apelante que atua no ramo de transporte de materiais de construção,
tendo a ré lhe vendido produto inapto e inadequado para o qual se destina
.

Alega que ocorreu acidente com o referida carreta em terreno
plano sem qualquer relevo ou obstáculo, destruindo por completo o equipamento,
sendo que a fabricante se limitou a responsabilizar o consumidor pelo mau uso do produto
.

Sustenta que o bem foi consertado, tendo a parte autora obtido parecer de que o mesmo é muito inferior em qualidade de aço e espessura frente aos concorrentes o que teria sido o motivo para ocorrência do acidente.

Assevera que foi realizada perícia técnica que embora parcial o laudo foi homologado, argumentando que ocorreu um terceiro acidente com a carreta, consistindo em fato novo no processo, tendo a Apelante pleiteado nova análise pela perícia o que foi indeferido, sendo proferida sentença.

Alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
acrescentando que ocorreu um terceiro acidente desta vez com Carreta fornecida pela Apelada em sede de liminar,

situação que foi comunicada no processo, requerendo nova análise pela perícia, tendo em vista que o equipamento é frágil e possui defeitos de fabricação, sendo incapaz de realizar os serviços ao qual é destinado, que juntou

fotos, inclusive, do terreno que é plano e da carga no caso seca, tendo a perícia atestado a sua conclusão no fato de o terreno ser irregular, com poças de água e a carga úmida.

Assevera que os acidentes vem ocorrendo por defeito de fabricação, já que comprovou que o terreno não seria irregular e que a carga desta vez não era úmida, conforme fotografias e Boletim de ocorrência acostado aos autos.

Alega que mesmo com novas evidências foi negado a realização de nova perícia de modo que ocorreu cerceamento de defesa, devendo ser anulada a sentença e realizada novo perícia diante de fato novo superveniente no curso do processo.

Quanto ao mérito
argumenta a responsabilidade da recorrida pelos danos causados, sustentando que a carreta possui defeito de fabricação, ademais, a resposta do perito quanto a questão referente a mesa da Caçamba ser de 1⁄2 polegada e extremamente fina para suportar o peso da Caçamba foi evasiva apenas respondendo que o aço não possui inconsistência e que o projeto está de acordo com as normas.

Alega que a testemunha Ademir Palermo que trabalha há 15 anos com esse tipo de equipamento esclarece que a carreta é frágil e, por isso, aconteceu de tombar, tendo o perito se esquivado com relação a tal questão concluindo que não se pode dizer que o veículo sofreu sinistro decorrente aos componentes ou se ocorreu pelo uso inadequado, sendo inconclusiva a perícia.

Sustenta que não há qualquer apontamento do perito acerca de excesso de carga, sendo que a perícia foi designada para avaliar o primeiro acidente retratado nas fotografias de fls. 79-87 onde não há sinal de umidade ou carga molhada, sendo que por confusão o perito se utilizou de fotografias do segundo acidente.

Alega que com relação a movimentação da caçamba enquanto descarregava e imperícia do condutor, é certo que quando do basculamento o caminhão deve realizar movimento para frante a fim de liberar o espaço para a carga descer, tanto que a testemunha afirma que é normal deslocar o caminhão para frente quando a caçamba está levantada.

Verbera que a prova pericial se embasa no terreno para fundamentar o suposto uso inadequado do equipamento, no entanto referido argumento não merece prosperar tendo em vista que o terreno é plano e há fotografias juntadas nos autos que comprovam esta afirmativa e as testemunhas corroboram esta alegação, sendo que possíveis rastros de areia que ficam pelo chão não tornam o terreno improprio ou perigoso, sendo a prova pericial confusa com relação a esta questão.

Sustenta que a testemunha Ademir Palermo relata que já fez mais de 4 mil basculamento enquanto trabalhou para a autora e nunca teve problemas para bascular em seu pátio argumenta que esse modelo de caçamba produzido pela ré não possui leque e são inseguros para realizar o basculamento possuindo chassi frágil e sobre tal aspecto não houve análise pelo perito.

Alega que a Apelada em momento algum apresentou prova em contrário ou outra situação que o produto não causaria danos ou tenha respaldo melhor apenas se limitando a sustentar mau uso pelo consumidor, sendo que cabe ao fornecedor comprovar a inexistência de defeito em ação de consumo
. Pugna pelo provimento do recurso e caso superada a preliminar seja reconhecido que o fornecedor não fez prova de que seu produto seja apto para o fim a que se destina, ao contrário afirmou que retirou o mesmo da linha de produção e atrasou o cumprimento da liminar já que teve de fazer nova inserção na BIN junto ao sistema de cadastro do DETRAN.

Quanto a Hubner Componentes e Sistemas Automotivos S/A,
nas suas razões Recursais alega que t
rata-se, em síntese, de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência, em virtude da aquisição pelo Apelado de um semirreboque basculante produzido pela Apelante, na data de 18/09/2012.

Afirma a Apelante que cumpriu a liminar efetuando a entrega de um semi-reboque da marca Rodolínea e na contestação defendeu que os tombamentos ocorreu devido a excesso de carga, tendo em vista que a capacidade é de 28 toneladas e quando dos tombamentos a caçamba estada com capacidade volumétrica de 30m2 com areia molhada equivalendo aproximadamente a 63.000,00 kg.

Alega que a prova pericial comprova que o tombamento ocorreu pela forma de utilização da caçamba do Apelado diante da irregularidade do terreno, excesso de carga e movimentação da caçamba enquanto basculhava
, sendo que na instrução processual foi ouvida uma testemunha do Apelado que afirmou que jamais observou as recomendações do fabricante não tendo recebido qualquer instrução neste sentido, sobrevindo a sentença de improcedência dos pedidos.

Afirma que a sentença restou omissa quanto as consequências da revogação da liminar, tendo requerido a manifestação do juízo sobre a necessidade de que o Apelado devolva a carreta que lhe foi fornecida, em perfeitas condições de uso, ou, dependendo das atuais condições do implemento (considerando que está em uso há mais de 9 anos), que seja determinado ao Apelado o pagamento do valor correspondente ao produto, acrescido de juros e correção monetária, no entanto os embargos não foram acolhidos.

Alega que apesar de constar que o Apelante deve buscar a reparação dos prejuízos pelos meios adequados deve ser considerada a revogação da liminar que tem como consequência a constituição do título em favor do Apelante como se infere do artigo 302 do CPC.

Alega que o Apelado deve responder pelos prejuízos que a cessação da tutela causaram ao Apelante cuja reparação deve ocorrer nos próprios autos, sendo que no caso o Apelante forneceu um semi-reboque em 23/10/2014 que foi utilizado por 9 anos pelo Apelado, e que após 6 anos de uso o apelado informou o tombamento ficando integralmente danificado, não sendo possível a sua restituição implicando em perdas e danos.

Alega que a sentença deve ser reformada a fim de se permitir que o Apelante prossiga com o cumprimento de sentença nos próprios autos para reparação dos prejuízos que sofreu em razão da entrega do semi-reboque basculante ao apelado há quase 10 anos.

Em sede de contrarrazões as partes refutam a tese recursal da parte ex adversa pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o voto.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023